Tribunal: TJDFT
Processo: 0721283-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721283-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BEBIANA FERREIRA DA SILVA CASTANHO AGRAVADO: CAMILA HOSKEN CUNHA, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, JUSCELINO CUNHA D E S P A C H O Considerando a relevância da argumentação veiculada nas contrarrazões, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé. Intime-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora